Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do Exequente/Agravante de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, automaticamente reiterada, nos seguintes termos: “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham-se, pois, suspensos, os autos, nos termos da decisão de id. 155989715. Int.” Alega o Agravante, em síntese, não haver óbice à realização da pesquisa requerida, que lhe auxiliará no adimplemento do crédito perseguido. Aduz que, para tanto, depende da ajuda do Judiciário, sendo plenamente justificável o pedido, sobretudo diante do lapso temporal de um ano desde a última busca de ativos financeiros junto ao SISBAJUD, em observância ao critério da razoabilidade. Argumenta que não pode ser prejudicado pela arquitetura do Judiciário, justificando-se o indeferimento pela quantidade de protocolos diários gerados, posto que a medida está à disposição do credor, que segue na tentativa de reaver seu crédito. Enfatiza os avanços tecnológicos trazidos pelo SISBAJUD na busca e bloqueio judicial de ativos, mormente em vista da implementação da ferramenta de reiteração da ordem automática de bloqueio até que se alcance o limite do débito perseguido, dizendo tratar-se de modalidade possível e disponível ao credor, que amplia a eficácia da tutela jurisdicional. Cita jurisprudência em abono à pretensão. Pede a concessão da tutela recursal antecipada para que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros com reiteração automática (“teimosinha”) na plataforma SISBAJUD por período indeterminado, em nome da parte Agravada, até o limite do débito ora perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros, ao menos, pelo período de 30 (trinta) dias. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 51510538 e ID 51510539). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, conforme se observa dos autos de origem (ID 157737015), a última diligência na tentativa de se localizar ativos financeiros em nome da Agravado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em dezembro de 2022, ou seja, há menos de um ano, resultando na localização de valor irrisório na conta bancária das devedoras frente à dívida perseguida. Além do curto lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência novamente requerida. Isto é, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação econômica das Executadas, em razão de movimentação financeira recente em suas contas, a partir, por exemplo, da existência de depósitos e saques imediatos. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica das devedoras, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. Nesse contexto, em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a pesquisa ora pleiteada implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, mostrando-se recomendável, assim, a manutenção da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, inclusive porque não se verifica, na espécie, perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator